Tribunal: TJMT
Processo: 1023533-40.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023533-40.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEDAN AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 47.629.343/0001-83 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ANTONIELLY LIMA NOGUEIRA - CPF: 807.326.581-87 (RECORRENTE), MAURICIO COELHO DE SOUZA - CPF: 706.718.341-34 (RECORRIDO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE
NO JUIZADO ESPECIAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA.PERÍCIA DESNECESSÁRIA.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE DO
CORRETOR
PELAS
PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame
n
o mérito

(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001,

Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No caso dos autos,
há
coincidência das partes
que figuram
na relação jurídica de direito material e nesta demanda
, o que
as legitima para figurarem tanto no polo ativo quanto no passivo.
Aliás, o
simples fato
de a
parte requerida ser o corretor da negociação já o torna parte legítima para figura
r
no polo passivo.
Já a
eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

2.
Intervenção de terceiro s no Juizado Especial. Não se admite a intervenção de terceiro s
, inclusive
assistência
, no
Juizado
Especial
Cível
,
bem

como
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública (
art. 10 da Lei nº 9.099/95 e
27 da Lei nº 12.153/2009;
N.U 1037056-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/04/2023,
publicado
no DJE 12/04/2023
e
N.U 1000139-69.2017.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2020,
publicado
no DJE 23/06/2020).

3.
Cerceamento de defesa.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido, caso não seja necessária a fase instrutória.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer
foram elucidados por meio de documentos que não foram expressamente impugnados
(art. 411, III, do CPC
)
. Nesse sentido: N.U 1013390-89.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, publicado no DJE 17/10/2024 e N.U 1002728-78.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024. No presente caso, desnecessária prova testemunhal para comprovar a falha na prestação dos serviços consistente
na não entrega da documentação do Jet Sky,
por
se trata
r
de fato incontroverso.

4.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
execut
ar os
serviços oferecidos
com
qualidade
e
eficiência
(art.
22 do
CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.

Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
há

falha

na

prestação de serviço de intermediação de compra e venda
do Jet Sky,
porquanto

não

foi

entregue

ao
comprador a
documentação

necessária
para o
pleno
exercício
do
direito
de
uso
,
gozo
e
disposição
(art. 1.228 do Código Civil). O
juiz
de
primeiro

grau

assim

se
manifestou
quanto a esse ponto
:
"
Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
o

serviço

questionado

foi

prestado
de forma
ineficiente
, pois
comprova
que
realizou

os

pagamentos

a

empresa

reclamada
(
id’s
129172369, 129172371 a 129172375). De outro
lado
a
reclamada

não

comprova
que
apenas

intermediou
a
venda
da moto
aquática
.
Portanto
,
resta

configurado
o
ato

ilícito
.
"

5.
Responsabilidade do corretor
pelas
perdas e danos.
O corretor tem o dever legal de atuar com diligência e prudência na execução da mediação, devendo prestar ao cliente, de forma espontânea, todas as informações relevantes acerca do andamento do negócio, especialmente aquelas que possam comprometer a segurança da transação. O descumprimento desses deveres pode ensejar a responsabilização do corretor por eventuais perdas e danos (art. 723 do Código Civil). Precedentes:
STJ REsp n. 1.810.652/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019,
DJe
de 6/6/2019 e TJMT - AI: 10106466920238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023
. No presente caso, a própria parte reclamante reconhece que intermediou o negócio da compra e venda do Jet Sky.
Também h
á prova de que o valor integral do preço (R$40.000,00) foi pago
à
parte reclamante por meio de cheques e transferências PIX (ID 281622502/PJe2).
Ora, s
e o Jet Sky não tinha documentação ou est
ava
irregular, o corretor deveria ter repassado
tal
informação para o comprador, pois
,

com
o intermediário
,
deve
ria
zelar pela segurança da negociação.
Portanto, sua
r
esponsabilidade
não pode ser afastada
, devendo ser mantida a se
ntença
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023533-40.2023.8.11.0015

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
ANTONIELLY LIMA NOGUEIRA e SEDAN AUTOMOVEIS LTDA

Recorrido
:
MAURICIO COELHO DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MAURICIO COELHO DE SOUZA
ajuizou

reclamação

em
face de SEDAN AUTOMOVEIS LTDA e ANTONIELLY LIMA NOGUEIRA.
Noticiou
que: a)
em
10/11/2022,
efetuou
a
compra
de um Jet Ski da
empresa

requerida
, no valor total de R$40.000,00; b) o
pagamento

foi

realizado

por

meio
de
dois
cheques de R$5.000,00 e o valor
remanescente
de R$30.000,00
foi

transferido
, via PIX,
em
favor da Sr.
Antonielly
; c) no
dia

seguinte

deveria
m

lhe
ser
entregue
s

os

documentos
dos
produtos
e o
contrato
de
compra
e
venda
,
contudo

os

documentos

não

lhe

foram

entregues
; c)
em
10/04/2023
devolveu
o
produto
,
em razão da falta

d
a
documentação
,
visto não poder

usufruir
do
referido

bem
; e d)
mesmo

devolvendo
o Jet Ski, o valor
pago

não

lhe

foi

restituído
.
Requereu
a
restituição
do valor
pago
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência

nos

seguintes

termos
:
"Vistos etc.
Relatório

dispensado
,
nos

termos
do art. 38, caput, da Lei
nº
9.099/95. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA A
reclamada

suscita
a
preliminar
.
Todavia

não

merece

prosperar
,
contudo
a Lei nº 8.078/90
em

seu

artigo
7,
Parágrafo

Único

diz
: “
Parágrafo

único
– Tendo
mais
de um
autor

a

ofensa
,
todos

responderão

solidariamente
pela
reparação
dos
danos

previstos

nas

normas
de
consumo
.”
Destarte
,
sendo

solidariamente

responsável

a

empresa

ré

indefiro
a
preliminar
. DA DENUNCIAÇÃO A LIDE Conforme
disposto
no
artigo
10º da Lei 9.0999/95,
não
é
admitida

a

intervenção
de
terceiros

nos

juizados

especiais
. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da
análise
do
processo
,
verifica
-se que se
encontra

apto
para
julgamento
,
posto
que
desnecessária
a
produção
de
outras

provas

para o

convencimento

motivado
do
artigo
371 do CPC. Nesse
sentido
: “(...) a
produção

probatória
se
destina

ao

convencimento
do
julgador
e,
sendo

assim
,
pode
o
juiz

rejeitar
a
produção
de
determinadas

provas
,
em

virtude
da
irrelevância
para a
formação
de
sua

convicção
(...) (TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antônio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 02/10/2018)”,
razão
pela qual se
passa

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme
o art. 355,
inciso
I, do CPC.
Trata
-se de
reclamação

na
qual a
parte

autora

narra
que
na
data de 10/11/2022
adquiriu
um
jet

sky
junto
a

empresa

reclamada
, no valor de R$ 40.000,00 (
quarenta
mil reais). Relata que
a

empresa

não

entregou

os

documentos

conforme

combinado
, e
procedeu

sua

devolução
,
porém
s
reclamada

não

restituiu
o valor.
Requer

reparação
de
danos

materiais
e
morais
. Em
sua

contestação
(id. 140790172) as
reclamadas

suscitam

preliminar
. No
mérito

declaram

responsabilidade
de
terceiros
(Hermes Borges Guimaraes), pois
somente

intermediaram
a
venda
.
Requerem
a
improcedência
dos
pedidos
.
Todas
as partes
presentes

na

audiência
de
conciliação
, mas
sem

acordo
. DO MÉRITO Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo

22 do
CDC. No
caso
dos autos a
reclamante

sustenta
que
o

serviço

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
ré
, pois
forneceu

os

documentos
do
veículo
e
posteriormente

não

devolveu

os

valores
.
Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
o

serviço

questionado

foi

prestado
de forma
ineficiente
, pois
comprova
que
realizou

os

pagamentos

a

empresa

reclamada
(
id’s
129172369, 129172371 a 129172375). De outro
lado
a
reclamada

não

comprova
que
apenas

intermediou
a
venda
da moto
aquática
.
Portanto
,
resta

configurado
o
ato

ilícito
. DOS DANOS MORAIS No
tocante

ao

dano
moral se de um
lado
o Código Civil
impõe

àquele
que,
por

ato

ilícito
,
causar

dano

a

outrem
,
a

obrigação
de
repará
-lo (
artigo
927),
assevera
,
também
, que o valor da
indenização
se
mede
pela
extensão
do
dano
(
artigo
944). Dessa forma, a
falha

na

prestação
do
serviço

aéreo
é
capaz
de
configurar

dano
moral. Vejamos: RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. RÉ QUE INTEGRA
A CADEIA
DE CONSUMO. CANCELAMENTO DO VOO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS BILHETES.
DEVOLUÇÃO DO
MONTANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª
Turma

Recursal
- 0005892-41.2022.8.16.0148 -
Rolândia
- Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 09.10.2023),
grifos

nossos
. DO DANO MATERIAL A
parte

reclamante

comprova
o
pagamento
dos
valores

nos

comprovante
de
id’s
129172369, 129172371 a 129172375. Assim, a
procedência
do
pedido
é
medida
que se
impõe
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
decido
JULGAR PROCEDENTE o
feito
,
extingo
o
feito
com
resolução
do
mérito
, para RECONHECER
os

danos

morais

sofrido

pelo

autor
, e CONDENAR as
rés

solidariamente
a
ressarci-los
, no valor
justo
e
razoável
que
arbitro
no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais),
como

medida
de
caráter

pedagógico
,
corrigidos

monetariamente
(INPC) e com
juros
de mora
segundo
a taxa SELIC.
Os

juros
de mora
incidem
a
partir
da
citação

válida
(
obrigação

contratual

líquida
), e a
correção

monetária
a
partir

desta
data; e CONDENAR as
rés

solidariamente

ao

pagamento
do valor de R$ 40.000,00 (
quarenta
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

materiais
, com
juros
de mora
segundo
a taxa SELIC a
partir
da
citação

válida
(
obrigação

contratual

líquida
) e
correção

monetária
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
súmula
43/SJT).
Advirta
-se a
possibilidade
de
aplicação
de
multa

em

caso
de embargos de
declaração

meramente

protelatórios

ou
de
cunho
de
reanálise
(
recurso

inominado
),
nos

termos
do
artigo

1026 do
CPC.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se. Sem
ônus

sucumbenciais
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995. P. I. C. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de Sinop/MT,
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
nº 270/2007. Thiago Máximo Prado Juiz
Leigo
Vistos etc. Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face de causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo

juiz

leigo
no regular
exercício
do
seu
mister, sob
a

orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
, logo,
merece

a

aprovação

deste

juiz

togado
. Isto
posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei nº 9.099/1995 e art. 8º, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual nº 270/2007. Sinop/MT, (data
registrada
no
sistema
) Cassio Luís
Furim
Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) a
sentença
é
nula

por

cerceamento
de
defesa
,
devido

ao

indeferimento
da
produção
de
prova

testemunhal
,
violando

os

princípios
da
ampla

defesa
e do
devido

processo
legal; b) a
parte

recorrente

apenas

intermediou
o
negócio
entre o
recorrido
e o Sr. HERMES BORGES GUIMARAES, para
quem
o
dinheiro

foi

integralmente

repassado
,
configurando

ilegitimidade

passiva
; c) a
denunciação
à
lide

deveria
ser
admitida

ou
a
competência

declinada
para a
justiça

comum
, dada a
complexidade
da causa e a
necessidade
de
incluir
o
verdadeiro

responsável
; d)
não

há

ato

ilícito

por

parte
dos
recorrentes
, pois o
dano

foi

causado

por

terceiro
,
sem

nexo
causal com
sua

conduta
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para; a)
anular
a
sentença

por

cerceamento
de
defesa
; b)
extinguir
o
feito

sem

julgamento
do
mérito

por

não

comportar

denunciação
à
lide

ou

declinar
a
competência
; c)
acolher
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
; e d)
isentar

os

recorrentes
da
condenação

por

danos

morais
e
materiais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025